Tribunal: TJBA
Processo: 8050165-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050165-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARDIOCENTRO S/S

Advogado(s)
:
MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, MARIANA CARVALHO SANTOS, MARIANA BAUDSON GODOI DE QUEIROZ

AGRAVADO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, THIAGO BOZOGLIAN PAULINO CORREA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cardiocentro S/S contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença movido por Vision Med Assistência Médica Ltda.

2. Pedido principal de reconhecimento de nulidade da citação, sob alegação de que o mandado foi recebido por pessoa estranha à administração da empresa, sem poderes para tanto, o que teria causado revelia e prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a citação da pessoa jurídica, recebida por pessoa diversa dos representantes legais, sem poderes expressos, é válida à luz do art. 248, §2º, do CPC, diante da aplicação da teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
a citação foi realizada por oficial de justiça, no endereço da sede da Cardiocentro S/S, tendo sido recebida por pessoa identificada no mandado. Não houve, no momento da diligência, qualquer ressalva quanto à ausência de poderes da recebedora, tampouco recusa em assinar ou receber o mandado.

5.
A teoria da aparência, consagrada na jurisprudência, visa proteger a boa-fé e a segurança jurídica nas relações processuais, especialmente quando a citação ocorre no endereço da sede da empresa e é recebida por pessoa que, ao menos aparentemente, exerce funções compatíveis com o recebimento de documentos oficiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: a) É válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço da sede, ainda que recebida por pessoa sem poderes expressos, desde que não haja ressalva ou recusa, aplicando-se a teoria da aparência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8050165-26.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
CARDIOCENTRO S/S
e, como parte recorrida,
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça